Tribunal: STF
Processo: ARE 1537394
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria por Invalidez. Incapacidade Laboral. Ausência de Prequestionamento. Reexame de Normas Infraconstitucionais e de Provas. Óbices dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário originário.



    2. No recurso extraordinário se questionava acórdão do Juizado Especial Federal em que se negou provimento ao recurso inominado da autora, mantendo-se a sentença na qual indeferido o benefício de aposentadoria por invalidez, por se entender que a incapacidade não impedia as atividades habituais da autora como dona de casa.



    3. Os embargos de declaração foram rejeitados.



    4. No recurso extraordinário, alegou-se violação a diversos artigos da Constituição da República, sustentando-se que o conjunto probatório comprovava a incapacidade total e permanente e que o trabalho doméstico deveria ser considerado trabalho, independentemente de remuneração.



    5. A recorrente alegou ainda a discriminação de gênero e a existência de coisa julgada, em razão da concessão anterior de auxílio-doença.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível.



    III. Razões de decidir



    7. Verifica-se a ausência de prequestionamento de alguns dispositivos constitucionais, aplicando-se os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.



    8. O Colegiado de origem apreciou a matéria arguida, sem negativa de prestação jurisdicional, conforme jurisprudência do STF (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339).



    9. A Turma Recursal considerou que a recorrente, contribuinte facultativa como dona de casa, na data do início da incapacidade, não exercia atividade laborativa remunerada e que, segundo o laudo pericial, a doença psicológica em questão não a incapacitava para as suas atividades domésticas.



    10. Dissentir do que decidido pelo Colegiado a quo demandaria o reexame de provas e de legislação infraconstitucional, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo em recurso extraordinário desprovido. 



    12. Majoração dos honorários advocatícios em 10%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Tese de julgamento: “O recurso extraordinário é inadmissível por ausência de prequestionamento de dispositivos constitucionais e pela necessidade de reexame de provas e de legislação infraconstitucional.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF; art. 85, § 11, do CPC; art. 49 e 52 da Lei nº 8.213, de 1991; art. 101, da Lei nº 8.213, de 1991; art. 71, da Lei nº 8.212, de 1991; art. 487, inc. I, do NCPC; art. 46 da Lei nº 9.099, de 1995; art. 55, da Lei nº 9.099, de 1995; arts. 1º, inc. III, 3º, incs. III e IV, 5º, caput, incs. I, II, XXXVI, LIV e LV, e § 1º, 6º, 37, caput, 93, inc. IX, 194 e 201 da Constituição da República.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF; ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; RE nº 1.295.079-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022; RE nº 903.031-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/10/2015; AI nº 744.069-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/02/2014; AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010 (Tema RG nº 339).



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo apresentado em desfavor de decisão na qual inadmitido o recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de São Paulo, por meio do qual se negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, mantendo-se a sentença em que ficou asseverado que “as limitações das quais é acometida a postulante, nos moldes em que descrito nos laudos periciais, não lhe impede de desenvolver as suas atividades habituais de dona de casa, não fazendo jus, assim, ao benefício por incapacidade” (e-doc. 6). 



    2. Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente indica como violados os arts. 1º, inc. III, 3º, incs. III e IV, 5º, caput, incs. I, II, XXXVI, LIV e LV, e § 1º 6º, 37, caput, 93, inc. IX, 194 e 201 da Constituição da República (CRFB). Sustenta que o conjunto probatório dos autos em que reconhecidas a doença psiquiátrica e a incapacitação total e permanente para o trabalho não pode ser afastado por suposições e presunções.



    3.1. Alega cumprir todos os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria por invalidez e aduz que o labor doméstico é considerado trabalho de acordo com o Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego, embora não seja remunerado, estando, assim, incapacitada de realizar todas as atividades cotidianas e domésticas em virtude da enfermidade, segundo o laudo pericial. Destaca sofrer discriminação sob a perspectiva de gênero, pois, se fosse trabalhadora formal, seria merecedora do benefício.



    3.2. Afirma já ter havido a concessão de auxílio-doença em processo diverso, devendo o benefício ser mantido até a efetivação de nova perícia, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito.



    3.3. Ao final, requer o processamento do recurso com o fim de condenar o Instituto Nacional do Seguro Social à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observo que os arts. 3º, incs. III e IV, 5º, caput, incs. I e § 1º, 6º, 194 e 201 da CRFB não foram prequestionados no acórdão recorrido, ausente a oposição de embargos de declaração por parte da recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias suscitadas no apelo extremo. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



     



    5. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos expostos no julgamento do recurso inominado:



    “1. Trata-se de ação na qual a parte autora (31 anos de idade na data de elaboração do laudo pericial, desempregada, portador de transtorno afetivo bipolar) busca a concessão/restabelecimento de benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença). 



    2. A sentença foi assim prolatada: 



    ‘(...) No caso dos autos, a perita do Juízo concluiu, e expressamente firmou em parecer técnico, que a parte autora é portadora de Transtorno afetivo bipolar. 



    Declinou que a incapacidade atual é total e temporária, sugerindo prazo de doze meses para reavaliação. 



    Informou em resposta ao quesito 4 que a doença da autora lhe ‘incapacita para o trabalho, mas não para atividade habitual e de dona de casa’, consignando no quesito 6.2 que a incapacidade era para toda e qualquer atividade. Diante da contradição quanto ao tipo de incapacidade, foi determinado à perita que tecesse esclarecimentos sobre a incapacidade da parte, sendo emitido laudo complementar nos autos, no qual restou registrado que a incapacidade aferida é para o trabalho que exija cumprimento de horários, regras, ordens, pressão, sendo, nesse caso, sugerido o afastamento por 12 meses para ajuste do tratamento. Contudo, esclareceu que a autora consegue atualmente realizar alguns afazeres domésticos em sua casa, ‘onde não existe regras, não tenha que cumprir ordens, metas e não viva sob pressão’.



    Importante destacar que, conforme extrato do CNIS colacionado ao feito, a autora, no ano de 2014, teve curto período de vínculo empregatício com Gula S Rotisseria e Lanches Ltda. (de 08/01/2014 a 07/04/2014). Depois disso, verteu recolhimento como contribuinte facultativa em maio/2015 e, logo depois, iniciou recebimento de auxílio-doença (incapacidade temporária) até o ano de 2019, quando não mais contribuiu à previdência. 



    Portanto, e considerando a DII fixada no laudo (ano de 2015), entendo que, de fato, a atividade habitual da autora é de dona de casa, sendo que, de acordo com a conclusão pericial lançada no laudo complementar, não há incapacidade para o trabalho no lar, o qual é administrado pela própria dona de casa, que pode exercê-lo de acordo com as suas possibilidades e o tempo que dispõe, evitando desgaste de ordem mental, e sem submissão a cumprimento de horários ou regras impostas por terceiros, com dinâmica diversa daquela aferida no âmbito do lar. 



    Desse modo, colho que as limitações das quais é acometida a postulante, não lhe impedem de desenvolver as suas atividades habituais de dona de casa, não fazendo jus, assim, ao benefício por incapacidade. 



    Ainda que a autora não se qualifique como dona de casa, defendendo que se encontra desempregada, tenho que não exerce atividade laborativa desde o ano de 2014, quando iniciou recolhimento nessa qualidade (facultativa). Destarte, inexistindo exercício atual de labor, resta, da mesma forma, descaracterizada a incapacidade aferida no laudo. 



    Não se está, aqui, afirmando que ao contribuinte facultativo não assiste o direito de ser beneficiado com auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, eis que este direito é expressamente determinado na legislação previdenciária. O que se constata, nestes autos, é que a incapacidade aferida no laudo pericial reserva-se a quem está exercendo atividade laborativa remunerada com exigência de cumprimento de horários, regras de trabalho, situações de pressão, o que não é o caso da autora. 



    Desse modo, colho que as limitações das quais é acometida a postulante, nos moldes em que descrito nos laudos periciais, não lhe impede de desenvolver as suas atividades habituais de dona de casa, não fazendo jus, assim, ao benefício por incapacidade. 



    Dispositivo 



    Diante do exposto, REJEITO a preliminar e a prejudicial aduzidas e, no mérito, julgo IMPROCEDENTE o pedido veiculado na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. 



    Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nesta instância. Sentença registrada eletronicamente. 



    Publique-se. Intimem-se’. 



    3. Recurso da parte autora



    A parte recorrente alega que ‘ante a documentação médica apresentada, a qual denotava condição de saúde precária, o INSS não poderia ter proferido conclusão administrativa médica negativa. Ajuizado este feito com inúmeros documentos comprobatórios do estado incapacitante, consta dos laudos médicos e exames que está totalmente inapta ao trabalho’. 



    4. Os benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio doença estão previstos nos artigos 49 e 52 da Lei 8.213/91, dos quais se verifica que, para sua concessão, devem ser preenchidos três requisitos, a saber: i) qualidade de segurado, a ser aferida na data de início da incapacidade; ii) carência, dispensada para as hipóteses arroladas no artigo 151, da Lei nº 8.213/91; iii) incapacidade laboral para toda e qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez, e somente para a atividade habitual no caso do auxílio-doença. 



    5. Verifico que a sentença abordou de forma exaustiva todas as questões arguidas pela recorrente, tendo aplicado o direito de forma irreparável, motivo pelo qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. 



    6. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    7. Condenação da parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa (artigo 55, da Lei nº 9.099/95), devidamente atualizado em conformidade com os critérios de correção monetária previstos no Manual de Orientação para Procedimentos de Cálculos da Justiça Federal – Resolução nº 784/2022 do CJF. A execução das verbas sucumbenciais fica suspensa nas hipóteses de concessão de gratuidade de justiça. 



    8. É o voto.” (e-doc. 9; grifos no original).



    6. Colhe-se do acórdão alusivo à apreciação dos embargos de declaração opostos o seguinte:



    “Em relação à alegação de coisa julgada, entendo que os embargos devem ser conhecidos, porém, rejeitados. 



    De fato, já na interposição do recurso inominado, a parte autora havia suscitado a ocorrência de coisa julgada, formada no processo n. 1001280-28.2017.8.26.0346. 



    Em referido processo, foi reconhecido em favor da autora o benefício de auxílio-doença, decisão confirmada em grau de apelação pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    Contudo, em momento algum do processo foi determinada a data de cessação do benefício. Nesse sentido, há apenas a determinação proferida em acórdão (datado de 28/05/2019), no sentido de ser autorizado ao INSS ‘a realização de perícias periódicas para verificação da manutenção ou não da incapacidade, nos termos dos arts. 101, da Lei nº 8.213/91 e 71, da Lei nº 8.212/91’ (id 265432349, pg. 170). 



    Outrossim, há notícia nos autos de que após a prolação do acórdão, a autora já foi submetida a nova perícia administrativa em 01/10/2019, na qual concluiu-se pela inexistência de incapacidade laborativa (id 265432358, pg. 13). 



    Dessa forma, concluo que a decisão judicial proferida na ação pretérita já teve seus efeitos exauridos, e a cessação do benefício após nova perícia administrativa é providência admitida pelas decisões judiciais então proferidas. 



    Assim sendo, rejeito a alegação de ofensa à coisa julgada. 



    No restante dos fundamentos destes embargos de declaração, observa-se que a embargante se limita a manifestar sua contrariedade em relação à decisão embargada e seus fundamentos, argumentando apenas erro de julgamento, e não qualquer vício passível de embargos de declaração. Em outros termos, a embargante não procura a integração do julgado, com o saneamento de algum vício intrínseco, mas sim a ampla rediscussão da causa, o que não é admitido em sede de embargos de declaração.



    Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração da parte autora.” (e-doc. 13).



    7. Em que pesem as alegações da ora agravante, consta que o Colegiado a quo apreciou a matéria arguida, não tendo ocorrido a negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    8. Ademais, como se pode notar, o Colegiado de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos e na Lei nº 8.213, de 1991, asseverou que, na data de início da incapacidade (DII), a recorrente não exercia atividade laborativa, contribuindo para a Previdência Social de forma facultativa como dona de casa. Acrescentou que, conforme o laudo pericial, a doença psicológica em questão não a incapacita para as atividades habituais do lar.



    9. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento exposto nos acórdãos recorridos e apreciar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10. Sobre a questão, trago os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. CAUSA DECIDIDA SOB AVALIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. PRECEDENTE (AI 732.374 AgR). 1. Hipótese na qual se concluiu, sob avaliação dos fatos e das provas dos autos, por improcedente pleito de restabelecimento de aposentadoria por invalidez em razão da inexistência de incapacidade laboral atestada por perito judicial, de modo a se ter por inviável o extraordinário ante a aplicação do enunciado sumular n. 279 desta Corte. 2. A arguição de ofensa, na espécie, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido articula, apenas, ofensa meramente reflexa ou indireta às normas constitucionais. Precedente. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.295.079-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Requisitos para concessão. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele suscitados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem acerca da qualidade de segurada da agravante demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para os quais não se presta o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 903.031-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 11/11/2015).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 744.069-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/02/2014, p. 18/03/2014).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator